Tribunal: TJDFT
Processo: 0712613-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0712613-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: PROCEL EIRELI - EPP REQUERIDO: MAC ENGENHARIA MANUTENCAO E AR CONDICIONADO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Cível por meio da qual PROCEL EIRELI – EPP requer efeito suspensivo à Apelação interposta contra a r. sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0701917-89.2020.8.07.0018, impetrado por MAC ENGENHARIA MANUTENÇÃO E AR CONDICIONADO LTDA – EPP contra ato do Pregoeiro responsável pela Licitação modalidade Pregão Eletrônico no 014/2020 do Banco de Brasília – BRB. Prefacialmente, a requerente sustenta sua legitimidade para interposição do recurso de apelação na qualidade de terceira prejudicada, nos termos do art. 996 do CPC. Quanto ao mérito do pedido, afirma que a r. sentença concedeu a segurança para declarar nula a decisão proferida nos autos do recurso administrativo manejado por MAC Engenharia Manutenção e Ar Condicionado LTDA – EPP e a habilitou ao certame, o que prejudicou a requerente, haja vista ser a próxima a ser habilitada, com a documentação exigida já em análise, perdendo, assim, a oportunidade de conseguir o contrato com o Banco de Brasília – BRB. Sustenta que a agravada impetrou o mandado de segurança na origem em resposta à decisão administrativa que a desqualificou da licitação em tela, diante da ausência de comprovação de qualificação econômico-financeira. Informa que foi concedida a liminar em 11/03/2020 para suspender o processo licitatório até o julgamento de mérito do mandado de segurança; que a sentença concedeu a segurança sob o entendimento de que restara comprovado que o Índice de Liquidez Geral da impetrante era substancialmente superior a 1 (um), atendendo o requisito essencial previsto no item 12.2.2.2 do edital do certame. Contudo, afirma que o real motivo da desqualificação da requerida foi pelo fato de não ter apresentado documentação para cálculo do Índice de Liquidez Geral e termos de abertura e encerramento do balanço dentro do prazo, conforme o edital. Destaca que referida documentação foi juntada apenas no writ, o qual exige constituição probatória prévia, mantendo-se a requerida inerte durante o procedimento licitatório, o que caracteriza a ausência de direito líquido e certo. Afirma que a requerida anexou os termos de abertura e encerramento do balanço ao sistema COMPRASNET no mesmo dia em que foi concedida a liminar, o que revela que, quando da sua convocação, não os possuía, agindo de má-fé ao impetrar o mandado de segurança e induzindo o juiz a erro. Alega que, diante do injusto teor da sentença, não lhe restou outra alternativa a não ser interpor o correspondente recurso de apelação, porém encontra-se desamparada, pois a concessão da segurança à requerida lhe impede de ter a sua documentação analisada, perdendo a chance de ser habilitada e contratada para a execução do objeto do certame. Apresenta todo o arrazoado como demonstrativo da probabilidade do direito e, quanto ao risco de dano, o prosseguimento do processo licitatório no dia 15/05/2020, permitindo-se à requerida assinar contrato com o BRB. Requer a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o processo licitatório até o julgamento de mérito da apelação interposta. É o relatório. DECIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação encontra respaldo no art. 1.012, §4o, do CPC e deve ser acolhido se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Nesse quadrante, verifico a ocorrência da relevância da fundamentação e o risco de dano para o deferimento de efeito suspensivo à apelação interposta, em especial pelas informações prestadas pelo BRB – Banco de Brasília S.A e pelo Sr. Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação da referida instituição bancária (ID 16159537), as quais lançam novas luzes sobre o tema, suficientes para, em sede recursal de cognição não exauriente, alterar o entendimento por mim adotado nos autos do AGI no 0707289-73.2020.8.07.0000, no qual neguei a tutela recursal, requerida para reformar a liminar concedida no mandamus. Quanto à demonstração da verossimilhança do alegado, nota-se que as exigências contidas no edital do certame a fim de que as empresas licitantes comprovassem sua qualificação econômico-financeira (cláusulas 12.2.2, 12.2.2.1, 12.2.2.2, I e II) obedeciam três diretrizes, sendo aplicáveis as duas últimas quando não cumprida a primeira, senão vejamos: 12.2.2. A boa situação financeira da empresa será avaliada por meio dos índices econômicos (LG – Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), comprovados por meio de consulta no SICAF, que deverão ser igual ou maior que 1 (um). 12.2.2.1. Quando qualquer dos índices (Liquidez Geral, Liquidez Corrente ou Solvência Geral) calculados e informados na Declaração do SICAF (grifo nosso) apresentar resultado inferior a 1 (um), a empresa deverá comprovar um patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação; 12.2.2.2. Caso na Declaração do SICAF não conste o valor do patrimônio líquido ou o valor informado seja inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, a comprovação solicitada no Inciso anterior deverá ser feita por meio da apresentação do último balanço patrimonial e demonstrações contábeis, exigidos e apresentados na forma da lei, sendo: I. Para sociedades anônimas, regidas pela Lei no 6.404/76, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social devem ter sido, cumulativamente: registrados e arquivados na junta comercial; publicados na imprensa oficial da União, ou do Estado, ou do Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; e publicados em jornal de grande circulação editado na localidade em que esteja situada também a sede da companhia. II. Para as demais empresas, o balanco patrimonial e as demonstrações contábeis devem constar das páginas correspondentes do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou do domicílio do licitante (ou em outro órgão equivalente), com os competentes termos de abertura e de encerramento. (Sem grifos no original) Conforme explicitado pela autoridade dita coatora, “o Sicaf, com o advento do novo Sicaf, deixou de informar em seu relatório os índices e outros valores, como o Patrimônio líquido (documento no 01). Dessa forma, não resta dúvidas sobre o que diz os itens 12.2.2, 12.2.2.1 e 12.2.2.2, ou seja, que se na Declaração do Sicaf não constar os valores, deveria ser apresentado o último balanço patrimonial e demonstrações contábeis, exigidos e apresentados na forma da lei” (ID 16159537). Prossegue, afirmando que cabe à Administração, de posse das informações prestadas pelo licitante quanto ao Balanço e as demonstrações contábeis, utilizar a ferramenta disponibilizada pelo Sicaf, denominada Calculadora Financeira. Narra que a impetrante, ora requerida, ao ser convocada para a apresentação das informações contábeis solicitadas, achou por bem apresentar os índices já calculados, contudo, cabia-lhe somente a apresentação do balanço patrimonial com os competentes termos de abertura e encerramento, porquanto o cálculo é da competência da Administração, por meio da ferramenta denominada Calculadora Financeira. Destarte, a consulta ao SICAF não comprovava, de plano, a boa situação financeira da empresa licitante, conforme constante do item 12.2.2 do edital do certame, a fim de dispensá-la da apresentação dos documentos exigidos na forma dos demais itens subsidiários integrantes da referida cláusula. Outrossim, ante o reenquadramento fático demonstrado, há relevância nas arguições desenvolvidas pela requerente, porquanto vislumbra-se que o requisito formal de verificação do qualificação econômico-financeira da requerida (Índice de Liquidez Geral superior a 1) não se deu nos termos do edital do certame. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ação no 0701917-89.2020.8.07.0018, suspendendo, por consequência, o processo licitatório em tela até o julgamento da apelação interposta. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Concedo à presente decisão força de mandato. Brasília, 26 de maio de 2020 09:56:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator